Tribunal: TJBA
Processo: 0506723-87.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506723-87.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DALTON LONGUE JUNIOR

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

Ementa
: direito administrativo e Processual Civil. Apelação cível. Promoção na carreira do magistério superior. Efeitos funcionais e financeiros. Impossibilidade de cisão. Princípio da legalidade. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento dos efeitos financeiros da promoção e suas diferenças remuneratórias desde 13/01/2016, data reconhecida administrativamente como marco inicial dos efeitos funcionais. O autor é servidor efetivo do quadro do magistério superior estadual e pleiteou a percepção dos efeitos financeiros da promoção desde a data reconhecida pela Administração;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública pode dissociar os efeitos funcionais e financeiros decorrentes da promoção na carreira do magistério superior estadual, postergando os efeitos remuneratórios para data posterior à do reconhecimento da promoção;

III. Razões de decidir

3. O Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia (Lei nº 8.352/2002) concebe a promoção como ato uno e indivisível, condicionando sua efetivação ao requerimento do interessado, existência de vaga e disponibilidade orçamentária, sendo inadmissível a cisão entre efeitos funcionais e financeiros;

4. O direito à percepção da nova remuneração decorre de forma automática e imediata do reconhecimento do direito à promoção, constituindo efeito jurídico necessário do ato administrativo, vedando-se à Administração impor restrições não previstas em lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade;

5. A própria Administração reconheceu, por meio da Portaria nº 1.155/2017, que a promoção do autor deveria produzir efeitos a partir de 13/01/2016, evidenciando o preenchimento dos requisitos legais naquela oportunidade, inclusive disponibilidade orçamentária;

6. A invocação de limitações orçamentárias não afasta o direito subjetivo do servidor, uma vez que a existência de previsão legal e o reconhecimento administrativo do direito impedem a postergação de seus efeitos financeiros;

7. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o servidor faz jus à percepção das diferenças remuneratórias desde a data do ato de promoção, não podendo a Administração postergar seus efeitos sem amparo legal;

8. O controle judicial dos atos administrativos é legítimo para afastar ilegalidades, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, cabendo ao Judiciário assegurar o respeito à legalidade pela Administração Pública;

9. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC;

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0506723-87.2018.8.05.0274
, em que são apelantes
AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE
e ESTADO DA BAHIA

e apelado

DALTON LONGUE JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.